Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-54.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700288-54.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAYANE MORGANA ARAUJO MENDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A ré, no primeiro grau, por meio de advogado particular, fez uso da faculdade prevista no art. 600, §4o, do CPP (id. 69282985). Nesta instância recursal, contudo, intimada a apresentar as razões recursais, por meio de advogado constituído nos autos, a ré quedou-se inerte (id. 69465381 e 69960184). Não obstante a redação do art. 601 do CPP, no sentido de que, findo os prazos para as razões, os autos serão remetidos à instância superior mesmo sem a sua apresentação, certo é que, à luz da nova ordem constitucional, as razões de recurso consubstanciam ato essencial do processo, indispensável ao efetivo exercício da ampla defesa. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RAZÕES DE APELAÇÃO SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA. NULIDADE. CARACTERIZAÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme em que as razões de recurso substanciam, à luz da nova ordem constitucional, ato essencial do processo, indispensável ao efetivo exercício da ampla defesa, assegurada na Constituição da República (artigo 5o, inciso LV). 2. Não ofertadas as razões de recurso pelo patrono constituído, devidamente intimado para tanto, é obrigatório oportunizar ao réu, por intimação, a sua substituição, tanto quanto, permanecendo indiferente, que se lhe nomeie defensor dativo, pena de nulidade do processo. 3. Ordem concedida de ofício. (HC n. 38.479/RJ, relator Ministro Paulo Medina, relator para acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 22/2/2005, DJe de 31/3/2008.) Sendo assim, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade, concedo novo prazo a parte apelante para apresentar as razões do recurso de apelação. Tendo em vista que a ré foi intimada da sentença por meio de publicação em edital (id. 69282983), promova a Secretaria a intimação da ré, por edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, constitua novo advogado particular ou a Defensoria Pública para a prática do ato. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora